Tribunal: CARF
Processo: 14827.720614/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14827.720614/2012-44
ACÓRDÃO
2002-009.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER RABELO MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Além de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, a
fiscalização pode exigir comprovação do efetivo pagamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14827.720614/2012-44
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Natal/RN, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no total de R$ 2.553,92, atualizado até 31/05/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011,
quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos, as seguintes
infrações:
1) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.808,28, pois, o
contribuinte não comprovou possuir a guarda judicial de Sílvia Renata Torres
Maia.
2) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
total de R$ 31.118,69, pois, “intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento da pensão alimentícia através de depósitos bancários, transferências
ou saques na conta bancária para pagamento em espécie”.
O(A) notificado(a) apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em apertada síntese,
são os seguintes:
· Em 18/08/2009 foi decretada a separação judicial do requerente com a Sra.
Elaine Magna Torres Maia, CPF 663.717.164-68, mediante Sentença da 1a Vara de
Família da Comarca de Parnamirim – RN (processo no 124.09.002368-7).
· Na Sentença da MM. Juíza de Direito não constou a determinação para que fosse
encaminhado ofício ao Comando da Aeronáutica (sua fonte pagadora) para
proceder ao desconto em folha de pagamento.
· Em virtude dessa falha, o impugnante efetuava os pagamentos diretamente à
sua ex-esposa e esta emitia os recibos correspondentes.
· Em janeiro/2012, ao verificar que sua declaração de imposto de renda do
exercício de 2011 estava retida em malha fiscal, apresentou, espontaneamente, a
documentação comprobatória na DRF/Natal/RN, que não foi considerada pelo
auditor-fiscal responsável pela revisão da DAA.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14827.720614/2012-44
3
· Sentindo-se prejudicado, em março de 2012, compareceu na Vara de Família e
solicitou a emissão do ofício ao órgão pagador, o que foi feito. No mesmo mês foi
implantado o desconto em folha de pagamento.
· Não agiu de má-fé e sempre foi orientado por profissional da área contábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a prova do efetivo pagamento de pensão alimentícia para fins
de dedução de base de cálculo de IRPF.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Há que se observar, acerca da dedução de pensão alimentícia, o que dispõe a Lei
no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II (matriz legal do art. 78 do RIR/1999), com
alterações posteriores:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
de renda poderão ser deduzidas:
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14827.720614/2012-44
4
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[negritei]
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, o direito à dedução de valores
pagos a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
está condicionado à comprovação de dois requisitos: 1) existência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública que obrigue o
Recorrente a pagar pensão alimentícia; e 2) ocorrência do pagamento.
Colocadas as premissas materiais, cumpre justificar legalmente o trabalho da
fiscalização.
O RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
À luz da legislação exposta, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos
que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida
da legalidade que norteia a sua atividade.
Reitere-se que pelo Termo de Intimação – Malha IRPF 2011, fl. 46, exigiu-se do(a)
contribuinte a “comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia através de
recibos de depósitos bancários ou extrato bancário onde constem as
transferências ou saques da pensão alimentícia”.
Denota-se, mediante o fato de a autoridade fiscal intimar o sujeito passivo para
apresentação de documentos comprobatórios dos pagamentos estampados em
recibos, plena observância à legalidade que reveste o ato. Nos termos já
discorridos, cabe à Fiscalização perquirir, notadamente quando as deduções
forem consideradas exageradas.
A consideração do que seja exagerado, embora possa transmitir a noção de
subjetividade, assume perfil de cunho notadamente indiciário para o
aprofundamento na busca da comprovação das despesas declaradas.
Registre-se que a Fiscalização desenvolve na espécie atividade vinculada. A
demanda ao sujeito passivo de documentos subsidiários aos recibos, para efeito
de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos desses, consiste em
salvaguarda da administração, necessária, devida e, como visto, amparada pela
legislação; logo, não se vislumbra vício de legalidade em relação ao determinado.
Não há, por cediço, obrigatoriedade para que a satisfação de pensão alimentícia
se dê por cheque ou depósito bancário. De outro lado, os pagamentos
pretensamente realizados, em montas significativas, como no presente caso,
afastam a possibilidade da inexistência de suas marcas na movimentação
financeira do(a) contribuinte. Essas despesas, se verdadeiras, estariam vinculadas,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14827.720614/2012-44
5
por exemplo, a saques com valores e datas compatíveis (ou seja, próximos dos
pagamentos que se pretende comprovar), cheques, transferências bancárias,
depósitos, ordens de pagamento e outros meios comprováveis via extrato ou
demais documentos emitidos por instituição financeira.
A busca, naquela oportunidade, por meio de intimação, concentrava-se a
elementos distintos ao recibo como prova de validá-lo. Daí, se houvesse algum
cheque, transferência bancária ou mesmo saques compatíveis, em valores e
datas, com as operações expressas nos recibos, poder-se-ia subtender a
confirmação dos aludidos pagamentos.
O recibo emitido pela Sra. Elaine Magna Torres Maia, fl. 18, tem natureza de
documento particular e, como tal, não comprova por si só o fato declarado,
cabendo ao(à) interessado(a) na sua veracidade o ônus de prová-lo (CPC , art.
368). Nesse mesmo sentido, tem-se que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC,
art. 376); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
Dessa forma, a despeito do Recibo trazido à colação, este foi insuficiente para
comprovar a efetiva transferência financeira de valores do impugnante para sua
ex-esposa, a título de pagamento de pensão alimentícia.
Na relação processual tributária compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam elidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e esse não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir
que as operações questionadas não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser mencionados alguns, a
título de ilustração:
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. A dedução de pensão alimentícia da base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do
Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a
partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário (Súmula CARF no 98).
(CARF – Ac. 2202-003.947 – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária – Sessão
07/06/2017)
(...)
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.571 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14827.720614/2012-44
6
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 93
DF CARF MF
Original